Tribunal: TJMT
Processo: 1027481-14.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027481-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (APELADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (ADVOGADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (APELANTE), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (ADVOGADO), JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU EM PARTE DE ELDA MARIZA VALIM FIM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DIREITO PÚBLICO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REVOGAÇÃO DO PRECEDIMENTO LICITATÓRIO – ART. 10, § 10 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO E. STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO – PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Com base no princípio da causalidade, é

possível a condenação do demandado ao pagamento de honorários advocatícios em processo extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da ação, ainda que antes da citação de todos os Requeridos.

2. Na Ação Popular,
não é possível falar em proveito econômico imediato, sendo, portanto, de valor inestimável, eis que
a pretensão da demanda é justamente salvaguardar a coletividade e o próprio poder público
, o que autoriza a fixação dos honorário por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Na fixação dos honorários advocatícios, deve o julgador observar também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso do Ente Público Desprovido. Recurso da Autora provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, ESTADO DE MATO GROSSO e ELDA MARIZA VALIM FIM, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular nº 1027481-14.2020.811.0041, que foi julgada extinta sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto da ação.

O MM. Juiz do feito condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ante o princípio da causalidade.

Apresentado Embargos de Declaração pela Requerente, o Julgador singular conheceu dos aclaratórios, rejeitando-os. (Id 138073391)

O Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, não ser cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que atendeu a pretensão administrativamente, antes de ser citado da ação.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em custas e honorários advocatícios. (Id 138073394)

A segunda Apelante, Elda Mariza Valim Fim, argumenta que o Requerido deu causa ao processo, a atrair a incidência do disposto no art. 85, §10º do CPC, sendo irrelevante o fato de não ter sido citado.

Realça que a parte requerida teve ciência inequívoca da existência da ação, uma vez que a parte autora comunicou formalmente a existência de vícios no procedimento administrativo, e segundo porque os autos foram acessados por Advogado particular que atende o Governador do Estado, sua esposa e outros familiares, como se constata do Sistema PJE – Acesso de terceiros.

Dessa forma pretende que os honorários sejam arbitrados em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 3º do CPC, à luz do tema 1.076/STJ.

Pleiteia o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso. (Id 138073401)

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id 182250699)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, ESTADO DE MATO GROSSO e ELDA MARIZA VALIM FIM, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular nº 1027481-14.2020.811.0041, que foi julgada extinta sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto da ação.

O MM. Juiz do feito condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Ambas as partes apelam da sentença, combatendo a fixação dos honorários advocatícios.

O primeiro apelante aduz não ser cabível a condenação ao pagamento da verba honorária de sucumbência, ante a ausência de citação e por ter revogado o ato combatido administrativamente, dentro do seu poder de autotutela.

A segunda Recorrente invoca a necessidade de observância ao princípio da causalidade e a necessidade de adequação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pois bem.

Apreciarei as razões recursais em conjunto, eis que seus argumentos se confundem.

No presente caso, a ação de base foi extinta sem resolução de mérito, em razão de fato superveniente que esvaziou o objeto do feito, tendo o julgador condenado o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade, no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

Registro, de início, que o Art. 5º, LXXIII, da CF, isenta o autor da ação popular dos encargos de sucumbência, hipótese diversa da dos autos, em que o que se vê é a causalidade imputável aos requeridos, e não ao Requerente.

Dessa forma, deve-se observar que os ônus processuais e sua atribuição pautam-se pelo princípio da sucumbência, orientado pelo princípio da causalidade, segundo o qual as despesas devem ser arcadas por aquele que deu causa à instauração do processo, consoante o contido no § 10, do art. 85, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ou processo.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos ensinam que:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa `propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (...) O processo não pode reverter em dano para quem tinha razão para o instaurar (...)”. (
Código de Processo Civil
Comentado, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 434).

Ressai do caderno processual que a licitação que a Autora da ação pretendia anular foi revogada espontaneamente pelo Estado de Mato Grosso, conforme informação trazida aos autos.

Embora não tenha se completado a citação das partes, contata-se que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id 35317678), o que demonstra a ciência inequívoca da ação, em que pese o silêncio do Secretário de Estado Gilberto Gomes de Figueiredo.

Dessa forma, ainda que se possa cogitar na autotutela da administração, razões de conveniência e oportunidade para revogação da licitação, certo é que a revogação da licitação se efetivou somente após a interposição da ação de base, da qual teve ciência o Ente Estadual.

Embora a Administração tenha revogado o procedimento licitatório, e não à anulação do ato combatido, certo é que aquela vai ao encontro da pretensão judicialmente veiculada, acarretando a perda de objeto da ação, pela ausência de interesse superveniente de agir, sem conduto afastar a incidência do princípio da causalidade, que deve ser observado para a fixação dos encargos de sucumbência.

A propósito, trago à colação entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
(...)
4. Quando não é possível estimar eventual proveito econômico, a egrégia Primeira Turma tem entendido que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo ( REsp 1826794/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
5. Nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto, em que a demandada deve arcar com os ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, é possível arbitrar a verba honorária "com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015." ( AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).
6. Caso em que a ação popular foi extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (revogação no curso da demanda do edital de concorrência internacional cuja anulação se pleiteava) e, ante o princípio da causalidade, a parte ré foi condenada a pagar a verba sucumbencial.

(...) (AgInt no REsp n. 1.862.605/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 30/11/2020)

Dessa forma, a causalidade da ação recaí sobre o Requerido, sendo devida a fixação de encargos de sucumbência em desfavor deles.

Quanto a insurgência contra a fixação da verba honorária, no caso de perda superveniente do objeto com a extinção da ação, sem resolução do mérito, o E. Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma firmou orientação no sentido de que,
“para esses casos em que o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora tenha se mostrado absolutamente desinfluente para o resultado do processo, tenho que a sua remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3º, devendo ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015”.
(
REsp 1.795.760/SP
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, a ação de base se trata de ação popular, instrumento constitucional previsto no art. 5º, inciso LXXXIII, da Constituição Federal tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Destarte, “
os direitos pleiteáveis na ação popular são de caráter cívico-administrativo, tendentes a repor a Administração nos limites da legalidade e a restaurar o patrimônio público de desfalque sofrido
”. (MEIREILES, Hely Lopes, na obra atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública (...), 27. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 135)

Nessa linha de intelecção, não é possível falar em proveito econômico imediato, sendo, portanto, de valor inestimável, eis que
a pretensão da demanda é justamente salvaguardar a coletividade e o próprio poder público
.

Assim, a par do valor inestimável da causa, tenho que correto o arbitramento da verba honorária por equidade, à luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

No entanto, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) não encontra correspondência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se revelar insuficiente para remunerar o trabalho do advogado, assim a verba honorária deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

ANTE O EXPOSTO
, nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e dou provimento parcial ao recurso de Elda Mariza Valim Fim, tão somente, para adequar a verba honorária, majorando-a para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024